Tribunal: TJMT
Processo: 1011157-12.2021.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1011157-12.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Fornecimento de Água, Infração Administrativa]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[AGUAS DE PRIMAVERA S.A. - CNPJ: 04.042.374/0001-20 (EMBARGANTE), MELLIZA MARQUES CIRONE - CPF: 396.222.448-31 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO DACORSO - CPF: 121.979.878-95 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PAULA FAUSTINO CANOLA - CPF: 392.824.968-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MULTA AMBIENTAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 660 DO STF. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo interno interposto contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no art. 1030, I, alínea "a", do Código de Processo Civil.

2. A embargante alega omissão no acórdão quanto à análise de seus argumentos de que: (i) não alegou em seu recurso extraordinário violação aos princípios constitucionais por ausência de intimação pessoal da parte exequente; (ii) a fundamentação do recurso extraordinário não guarda relação com o caso tratado no acórdão paradigma; (iii) a ofensa aos dispositivos constitucionais seria direta e frontal, sem dependência de análise de legislação infraconstitucional.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado contém omissão quanto à análise dos argumentos apresentados pela embargante no agravo interno, especialmente sobre a inaplicabilidade do Tema 660 da repercussão geral do STF ao caso concreto.

III. Razões de decidir

4. O acórdão embargado fundamentou adequadamente a aplicação do Tema 660 do STF, ao reconhecer que a análise da alegada violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal dependeria do reexame de legislação infraconstitucional.

5. A menção no acórdão à "inobservância da necessidade de intimação pessoal do exequente" constitui mero erro material que não compromete a fundamentação central da decisão, pois o cerne da questão permanece sendo a necessidade de análise prévia de legislação infraconstitucional para verificar eventual ofensa constitucional.

6. Os argumentos apresentados pela embargante revelam mera irresignação com o resultado do julgamento e tentativa de rediscussão da matéria já decidida, o que não se admite em sede de embargos de declaração.

7. A contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna, ou seja, aquela entre proposições do próprio decisum, não se configurando pelo mero descontentamento da parte com a conclusão do julgado.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"1. Não há omissão no acórdão que fundamenta adequadamente a aplicação do Tema 660 do STF, ainda que contenha erro material na descrição da pretensão recursal. 2. Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão da matéria julgada, quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, II, LIV e LV, e 37; CPC, arts. 489, § 1º, IV, 1.022, II, e 1.030, I, a.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 748371 RG/MT, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 06/06/2013; STF, ARE 1301145 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 22/03/2021; STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 2.763.810/GO, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 23/06/2025; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 2.026.489/PR, Rel. Min. Afrânio Vilela, Segunda Turma, j. 19/03/2025; STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 1.992.382/MG, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 07/03/2023; STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.764.428/PE, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 05/08/2025
.

R E L A T Ó R I O

ÓRGÃO ESPECIAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO Nº 1011157-12.2021.8.11.0041

EMBARGANTE: ÁGUAS DE PRIMAVERA S.A.

EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ÁGUAS DE PRIMAVERA S.A.
em acórdão que negou provimento ao seu
Agravo Interno interposto em face de decisão da Vice-Presidência que e negou seguimento ao Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, alínea ‘a’, do Código de Processo Civil.

A
embargante aponta omissão de sua alegação de ofensa ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, em razão de “inobservância de necessidade de intimação pessoal do exequente; que jamais alegou, no recurso extraordinário, que
“a extinção do feito sem julgamento do mérito e intimação pessoal da parte exequente”
seria a evidência de violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal.

Alega ainda omissão sobre:
“a) a fundamentação exposta no recurso extraordinário não guarda relação com o caso tratado no acórdão paradigma indicado na decisão agravada, a considerar que neste caso não se discute violação ao princípio do contraditório e ampla defesa em razão de ausência de intimação para manifestação acerca de cálculos referentes à purgação da mora, nem com a “extinção sem resolução do mérito”; b) não há dependência de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais, tendo sido a ofensa aos dispositivos indicados no recurso extraordinário, direta e frontal. Também não analisado que a concessionária embargante demonstrou a ofensa direta e frontal aos dispositivos constitucionais indicados no recurso extraordinário; c) as matérias discutidas na presente demanda também podem se repetir em outras demandas, a considerar a possibilidade de aplicação de penalidade administrativa com inobservância da legalidade, do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, e a respectiva análise da questão em via judicial”
(id. 317500366).

Recurso tempestivo, conforme certidão de id. 317591887.

Contrarrazões (id. 318316877).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração podem ser opostos a qualquer decisão judicial, diante de sua função de proporcionar uma tutela adequada aos litigantes, quando presente a de necessidade esclarecer obscuridade ou eliminar contradição,
suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e para
corrigir erro material (artigo 1.022 do CPC).

As questões apresentadas pela embargante foram enfrentadas no decorrer do processo.

A
embargante aponta omissão de sua alegação de ofensa ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, em razão de inobservância de necessidade de intimação pessoal do exequente. Todavia, no v. acordão embargado constou que para analisar a alegação de inobservância do princípio do contraditório e do devido processo legal, seria necessário o reexame de legislação infraconstitucional para se apurar eventual ofensa ao artigo 5º, LIV e LV, da CF, nos termos do Tema 660.

Consequentemente, o paradigma indicado no acórdão e na decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, guarda relação com a pretensão da embargante. Na mesma linha de intelecção, há dependência de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais.

Ademais, em que pese ter sido mencionada a extinção do feito sem julgamento do mérito e intimação pessoal da parte exequente como ponto de violação aos princípios constitucionais, a embargante alegou violação ao art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal, de modo que, como dito acima, seria necessário o reexame de legislação infraconstitucional para se apurar eventual ofensa, nos termos do Tema 660.

Portanto, as razões dos embargos de declaração revelam que a intenção da embargante não é suprir omissões, contradições, obscuridades ou erro material, mas sim mera irresignação e tentativa de reapreciação da matéria já julgada, pela inconformidade com o julgamento na parte em que lhe foi desfavorável, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AUTORA.
1. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material do acórdão embargado. A insurgência não revela quaisquer dos vícios autorizadores da oposição dos embargos de declaração, os quais, ressalte-se, não podem ser utilizados como instrumento para a rediscussão do julgado
. (...)" 3. Embargos de declaração rejeitados”

(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.763.810/GO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 23/6/2025, DJEN de 2/7/2025.)

Ademais, para efeitos de oposição de embargos de declaração, a contradição sustentada pela embargante deve ser do julgado com ele mesmo, o que não se vê no caso dos autos.

Cito julgado:

“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. 1. Nos rígidos limites estabelecidos pelo art. 1.022, do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração destinam-se apenas a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou sanar erro material eventualmente existentes no julgado e, excepcionalmente, atribuir-lhe efeitos infringentes quando algum desses vícios for reconhecido.2. A contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna, ou seja, aquela entre proposições do próprio decisum. O descontentamento com a conclusão do julgado não dá ensejo à contradição prevista no art. 1.022, I, do CPC/2015
. 3. Não merece acolhimento a alegação de suposta omissão, nos termos do art. 489, §1º, VI, do CPC, por ausência de demonstração de superação ou de distinção de um único julgado da 1ª Turma deste STJ, pois, isoladamente, este não possui a natureza jurídica de "súmula, jurisprudência ou precedente."
4. O recurso aclaratório não se presta à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da causa.
5. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS”
(EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 2.026.489/PR, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 19/3/2025, DJEN de 24/3/2025.)

O v. acórdão embargado não contém vícios do artigo 1.022 do CPC, pois apreciou os pedidos e os fundamentos, porém de forma contrária ao entendimento da embargante. O fato de o pronunciamento judicial ser contrário ao entendimento e aos interesses do embargante não configura qualquer vício a ser sanado.

STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL, INTERPOSTO CONTRA DECISÃO SINGULAR PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. POSSIBILIDADE DE IMPUGNAÇÃO PARCIAL DE CAPÍTULOS AUTÔNOMOS. ART. 1.002 DO CPC/2015. PRECEDENTES DA CORTE ESPECIAL DO STJ. ERESP 1.424.404/SP E ERESP 1.738.541/RJ. INDENIZAÇÃO. CADÁVER ENCONTRADO EM RESERVATÓRIO DE ÁGUA. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS INEXISTENTES. INCONFORMISMO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. I. Embargos de Declaração opostos a acórdão prolatado pela Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça.
II. O voto condutor do acórdão embargado apreciou fundamentadamente, de modo coerente e completo, todas as questões necessárias à solução da controvérsia, negando provimento ao Agravo interno. III. Inexistindo, no acórdão embargado, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC vigente, não merecem ser acolhidos os Embargos de Declaração, que, em verdade, revelam o inconformismo da parte embargante com as conclusões do decisum
. IV. Embargos de Declaração rejeitados”

(EDcl no AgInt no AREsp n. 1.992.382/MG, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 15/3/2023.)

Diante da ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração não são cabíveis apenas para fins de prequestionamento.

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. Caso em exame.

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do recurso especial, fundamentada na ausência de regularização da representação processual no prazo legal, conforme a Súmula nº 115 do STJ.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão na decisão embargada quanto à validade da procuração nos autos principais e a necessidade de nova juntada do instrumento de mandato nos autos do incidente que deu origem ao recurso especial.

3. A questão também envolve a análise da possibilidade de prequestionamento do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para fins de interposição de recurso extraordinário.

III. Razões de decidir

4. A decisão embargada enfrentou de forma expressa e fundamentada o argumento do embargante acerca da suposta validade da procuração nos autos principais e o afastou.

5. Demonstrou-se que, mesmo após a intimação para sanar o vício da representação processual, a parte embargante apresentou petição intempestiva, atraindo a preclusão e a aplicação da Súmula 115 do STJ.

6. Não há omissão a ser sanada, pois a questão foi integralmente analisada, com amparo em jurisprudência pacífica e em dispositivo expresso do Código de Processo Civil.

7. A pretensão deduzida nos embargos tem natureza nitidamente infringente, buscando reverter o conteúdo da decisão, o que não é admitido quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

8. Quanto ao prequestionamento, é pacífica a jurisprudência de que os embargos de declaração não são cabíveis apenas com esse fim, se não estiverem presentes os vícios próprios dessa modalidade recursal.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. A decisão embargada não incorreu em omissão, obscuridade ou contradição, tendo analisado integralmente a questão da representação processual. 2. Embargos de declaração não são cabíveis apenas para fins de prequestionamento, se ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC".

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CF/1988, art. 105, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 115.

(EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.764.428/PE, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 14/8/2025.)

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2025